Tribunal: TCU
Processo: 017.952/2008-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração opostos por Jose Ailton de Lima e Luciano Lamarque Barbosa em face do Acórdão 5.850/2021  2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por Luciano Lamarque Barbosa e Jose¿ Ailton de Lima, em face do Acórdão 5850/2021-TCU-Segunda Câmara , que negou provimento aos recursos de reconsideração interpostos pelos ora embargantes, mantendo incólume o Acórdão 3936/2013-TCU-Segunda Câmara , que julgou irregulares aos contas dos embargantes e de Ednaldo Rodrigues de Almeida, condenando-os em débito solidário com a empresa Incomisa - Indu¿stria, Construc¿o¿es e Montagens Ingelec S/A e imputando-lhes multa individual proporcional ao dano apurado. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da Unia¿o, reunidos em sessa¿o da Segunda Câmara, ante as razo¿es apresentadas pelo Relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei no 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar conhecimento deste acórdão aos embargantes e aos demais interessados.